Tribunal: TJSP
Processo: 2048748-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU OS DIREITOS SUCESSÓRIOS DE PARENTE COLATERAL DO "DE CUJUS". INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1790 DECLARADA PELO C. STF EM JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DA TESE N° 809 DAQUELA CORTE E DO ARTIGO 1829, III, DO CÓDIGO CIVIL, QUE EQUIPARA OS DIREITOS DO COMPANHEIRO AO DO CÔNJUGE PARA FINS

Ementa:
AÇÃO DE INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU OS DIREITOS SUCESSÓRIOS DE PARENTE COLATERAL DO "DE CUJUS". INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1790 DECLARADA PELO C. STF EM JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DA TESE N° 809 DAQUELA CORTE E DO ARTIGO 1829, III, DO CÓDIGO CIVIL, QUE EQUIPARA OS DIREITOS DO COMPANHEIRO AO DO CÔNJUGE PARA FINS SUCESSÓRIOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL SOBRE O TEMA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048748-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante JAQUELINE
ARAUJO DE LAU, são agravados VERA CRISTINA NUNES (INVENTARIANTE) e
EXPEDITO NUNES (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048748-34.2020.8.26.0000 -Voto no 40090
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO
: 40090
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°2048748-34.2020.8.26.0000
COMARCA : GUARULHOS
4a VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕES
AGRAVANTE: JAQUELINE ARAÚJO DE LAU
AGRAVADO: ESPÓLIO DE EXPEDIDO NUNES E VERA
CRISTINA NUNES (INVENTARIANTE)
JUIZ (A) : PATRÍCIA SOARES DE ALBUQUERQUE
AÇÃO DE INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU OS
DIREITOS SUCESSÓRIOS DE PARENTE COLATERAL DO
“DE CUJUS”. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1790
DECLARADA PELO C. STF EM JULGAMENTO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DA TESE N°
809 DAQUELA CORTE E DO ARTIGO 1829, III, DO CÓDIGO
CIVIL, QUE EQUIPARA OS DIREITOS DO COMPANHEIRO
AO
DO
CÔNJUGE
PARA
FINS
SUCESSÓRIOS.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL SOBRE O TEMA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
JAQUELINE
ARAÚJO
DE
LAU
interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão que, em
ação de inventário dos bens deixados por Maria José Araújo,
declarou o companheiro como único herdeiro da falecida e o
nomeou inventariante.
Pretende,
em
suma,
a
aplicação
do
disposto no artigo 1790 do Código Civil, de forma a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048748-34.2020.8.26.0000 -Voto no 40090
3
reconhecida como herdeira por representação de sua genitora,
que era irmã da falecida. Pede a reforma da decisão (fls.
01/15).
Recurso processado e contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação de inventário dos bens
deixados por Maria José Araújo.
A pretensão da agravante, sobrinha da
falecida, de ser reconhecida como herdeira (por representação
de sua genitora que era irmã da de cujus), foi corretamente
denegada pelo MM. Juízo.
Como se sabe, o C. STF reconheceu a
inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, in verbis:
“Direito
constitucional
e
civil.
Recurso
extraordinário. Repercussão geral. Inconstitucionalidade
da distinção de regime sucessório entre cônjuges e
companheiros. 1. A Constituição brasileira contempla
diferentes formas de família legítima, além da que resulta
do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas
mediante união estável. 2. Não é legítimo desequiparar,
para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto
é, a família formada pelo casamento e a formada por
união
estável.
Tal
hierarquização
entre
entidades
familiares é incompatível com a Constituição de 1988. 3.
Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048748-34.2020.8.26.0000 -Voto no 40090
4
Leis
nos
8.971/94
e
9.278/96
e
discriminar
a
companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos
sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao
marido), entra em contraste com os princípios da
igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade
como vedação à proteção deficiente, e da vedação do
retrocesso. 4. Com a finalidade de preservar a segurança
jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas
aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito
em julgado da sentença de partilha, e às partilhas
extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública. 5.
Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em
repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema
constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de
regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros,
devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime
estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”. (RE no
878694, Relator Ministro Roberto Barroso,
Tribunal Pleno, julgado em 10/05/17).
Tal decisum culminou com a fixação da
Tese n° 809, da Suprema Corte, segundo a qual “é
inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e
companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado,
tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o
regime do art. 1.829 do CC/2002”.
O consectário lógico desse entendimento é
a aplicação das regras sucessórias do casamento à união
estável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048748-34.2020.8.26.0000 -Voto no 40090
5
Na hipótese, reconhecida judicialmente a
união estável entre a autora da herança e o sr. Expedido Nunes
(espólio), este passou a ser equiparado a marido e, nessa
condição, único herdeiro da falecida, nos termos do artigo 1829,
III, do CC (excluindo, em consequência, a colateral).
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Inventário.
Insurgência em face da decisão agravada que afastou os
direitos
sucessórios
em
favor
dos
parentes
colaterais.
Inconstitucionalidade do artigo 1790, do Código Civil declarada
pelo Colendo Supremo Tribunal Federal em julgamento sob o
rito da repercussão geral. Equiparação dos direitos da
companheira e cônjuge para fins sucessórios. Aplicação dos
artigos 1829, III, e 1838, do Código Civil. Decisão mantida.
Recurso desprovido” (AI n° 2219621-04.2019.8.26.0000,
rel. Erickson Gavazza Marques).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Inventário.
Decisão que excluiu as colaterais do processo em razão do
reconhecimento, pelo STF, da inconstitucionalidade do art.
1.790 do Código Civil. Entendimento firmado pelo STF que é
aplicável aos inventários judiciais em que não tenha ocorrido o
trânsito em julgado da sentença de partilha. Inventário em
curso. Aplicação do disposto nos arts. 1.829 e 1.838 do Código
Civil. Efeito suspensivo revogado. Recurso não provido” (AI no
2224342-67.2017.8.26.0000,
rel. Fernanda Gomes Camacho). Nesse contexto, agiu corretamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048748-34.2020.8.26.0000 -Voto no 40090
6
magistrado ao afastar os direitos sucessórios da agravante e
declarar o companheiro como único herdeiro da falecida.
Outras considerações são desnecessárias
para confirmar a r. decisão por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator